Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Des. Carmelita Brasil Plantão do Conselho da Magistratura Número do processo: 0700052-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AUGUSTO PEDRO SILVA, TAYANE RAYSSA SILVA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DE PLANTÃO CÍVEL E CRIMINAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Augusto Pedro Silva, Advogado, em favor de Tayane Rayssa Silva dos Santos, paciente, em que requer o relaxamento da prisão preventiva, ao fundamento de que a prisão provisória já superou 110 (cento e dez) dias de duração. Depreende-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 08 de setembro de 2020, imputada pela tentativa do crime de homicídio qualificado. Prisão em flagrante convertida para preventiva em 09 de setembro de 2020. O impetrante alega que a paciente é primária, tem bons antecedentes, possui ocupação lícita, exercendo a atividade de comerciante na Cidade Estrutural e tem residência própria. Destaca que é mãe de filha com 6 (seis) anos de idade, fazendo jus ao disposto na Lei 13.257/2016, que alterou o Art. 318, V, do CPP, que permite a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o agente do delito for mulher com filha de até 12 anos de idade incompletos. Destaca que na linha do C. STF, consoante julgamento do HC 143.641/SP, Rel. do Em. Ministro Ricardo Lewandowski, que foi concedida, de ofício, a ordem para que todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, aguardem os julgamentos dos respectivos processos em prisão domiciliar. Requer, nestes termos, o deferimento da liminar para revogar a prisão preventiva nos autos do Processo 0731342-18.2020.8.07.0001, que tramita no Tribunal do Júri de Brasília. Subsidiariamente, pugna pela conversão da prisão preventiva em domiciliar ou por qualquer outra medida cautelar alternativa à prisão. É o relatório. Decido. Após a detida análise da Ação Penal originária de competência do Tribunal do Júri, processo N. 0731342-18.2020.8.07.0001, verifico que a paciente foi denunciada pelo crime de homicídio qualificado na modalidade tentada. Os elementos de prova existentes nos autos indicam que a ré proferiu diversos golpes de arma branca (tesoura) contra a vítima, pessoa do sexo feminino que conversava com o marido da ré, em público próximo à distribuidora de bebidas na Feira Permanente do Setor Leste na Cidade Estrutural/DF , na manhã do dia 8 de setembro de 2020, causando ferimentos corto-contundentes na região da nunca, tórax, costas e braços. A decisão proferida pelo Juízo a quo se ateve a desqualificação do pedido de revogação como matéria passível de análise no Plantão Judicial, manifestando-se no sentido de que a necessidade de mais informações sobre o caso concreto atraí a competência da análise para o Juízo Natural da Causa. Analisando detidamente a questão, verifico, de fato, que a tentativa de homicídio em via pública, durante o dia, supostamente por motivo fútil, é conduta que merece substancial repressão do Estado. Tamanha a gravidade, que mesmo o HC n. 143.641/SP, Rel. do Em. Ministro Ricardo Lewandowski, ressalva a aplicação do precedente para que não seja convertida em domiciliar a prisão preventiva de mães de criança menores de 12 (doze) anos quando o crime pelo qual respondem presas houver sido realizado mediante violência ou grave ameaça. O precedente segue a determinação imposta pelo Art. 318-A do Código de Processo Penal, no ponto em que proíbe a conversão da prisão preventiva para domiciliar, mesmo no caso de mães de crianças menores de 12 anos, quando o crime tenha sido cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa. No que tange ao pedido de que seja reconhecido o excesso de prazo da prisão cautelar, deve ser ressaltado que o prazo, apesar de ser interpretado como garantia à pessoa detida, não tem aplicação absoluta. No caso dos autos, inegável que o excesso de prazo é ocasionado pela pandemia causada pelo vírus Sars-CoV-2, e que as necessárias adaptações de ordem técnica, recomendadas como único mecanismo para salvaguardar a vida de todas as pessoas envolvidas nos atos judiciais revela-se indispensável a retomada dos fluxos de audiência. Em que pese este E. TJDFT já ter implantado diversas medidas que permitiram a retomada das audiências, o acúmulo causado pela pandemia não pode ensejar o relaxamento automático e genérico de todas as prisões preventivas, desconsiderando-se a realidade concreta de cada situação em particular. Alinhados os fundamentos supra, a luz da forte materialidade, e diante da presença do periculum libertatis INDEFIRO A LIMINAR pretendida, incluído o pedido formulado em caráter subsidiário. Intimem-se. Ao MP. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista